Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0724331-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS em face do Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, autor do Decreto Distrital no 42.253, de 30/06/2021, que, alterando a disciplina de Decretos anteriores, determinou o retorno do impetrante, servidor público da Administração Direta do Distrito Federal, atualmente em teletrabalho em razão das medidas sanitárias de prevenção da contaminação e disseminação da Covid-19, ao trabalho presencial. Aduz, incialmente, que segundo o Decreto ora impugnado, os servidores com mais de sessenta anos e/ou portadores de comorbidades, integrantes do grupo de risco da Covid-19, grupo no qual o impetrante se inclui, deverão retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única. Vaticina que “conforme notória e cientificamente sabido, nenhuma vacina confere 100% de proteção contra covid-19, mesmo com as duas doses completas” e que por isso “tal determinação, a toda evidência, não encontra qualquer respaldo científico, tampouco correspondência com a realidade específica do impetrante e da saúde pública do Brasil e do Distrito Federal.” Argumenta que o impetrante está na iminência de ter que retornar ao trabalho presencial, uma vez que tomou a primeira dose da vacina em 18/04/2021 e a segunda dia 18/07/2021, mas que tal retorno, diante de seu quadro de saúde e dos integrantes de seu núcleo familiar, que com ele residem, esposa e filho, todos integrantes do grupo de risco, seria extremante arriscado. Anexa aos autos relatório médico que recomenda a manutenção do regime de teletrabalho, a bem de sua saúde e da família, e enfatiza a situação de risco gerada caso tenha que retornar ao trabalho presencial, uma vez que dá expediente em posto do “Na Hora”, em Taguatinga, com atendimento ao público, local com grande circulação de pessoas e com dificuldades logísticas de observância estrita às medidas profiláticas. Requer, então, a concessão de liminar para que seja autorizada sua permanência em regime de teletrabalho, até a remoção ou efetiva contenção da crise pandêmica de saúde pública no Brasil e no Distrito Federal, por meio de cobertura vacinal da população, em porcentagem adequada. É o relatório. Inicialmente, quanto ao cabimento do writ, entendo que o Decreto Distrital no 42.253, de 30/06/2021, publicado no DODF no 122, de 1o de julho de 2021, página 5, embora possa ser classificado como ato normativo de natureza geral, está dotado, todavia, de efeitos concretos e individuais, razão pela qual passível de impugnação pela via especial do mandado de segurança. Nesse sentido, precedente do Tribunal: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO DISTRITAL No 40.539/2020. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. WRIT CONTRA LEI EM TESE. ENUNCIADO No 266, DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. LIBERAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA IMPETRANTE. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DECRETO No 40.550/2020 E DECRETO No 40.583/2020. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 6o, § 5o, DA LEI No 12.016/09 COMBINADO COM O ARTIGO 485, VI, DO CPC. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES. 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, consubstanciado na edição do Decreto n° 40.539/2020, o qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, onde ficou definida a suspensão das atividades comerciais, acadêmicas e recreativas no âmbito do Distrito Federal, até o dia 5/4/2020 (artigo 2o, XI). 1.1. A impetrante sustenta que é uma sociedade empresarial que tem como atividade econômica preponderante a comercialização de adubos e fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, medicamentos veterinários e demais insumos para o trato cultural da produção de alimentos e cuidados animais, e, por isso, desenvolve serviços essenciais que estariam excepcionados pela norma impugnada (artigo 2o, XI, "a"), configurando seu direito líquido e certo em continuar exercendo suas atividades regulares. 1.2. A autoridade impetrada suscita preliminares de hipótese de impetração contra lei em tese, o que é vedado pelo enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF; bem como a perda superveniente de interesse de agir, haja vista que o Decreto no 40.539/2020 foi revogado expressamente pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, o qual, por sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que conforme a previsão do artigo 4o, VIII, liberou o desempenho da atividade exercida pela impetrante. 1.3. No mérito, defende a legalidade do ato combatido. 2. O enunciado no 266, da Súmula de Jurisprudência do STF, consigna que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", entendida esta quando se trata de norma que dispõe sobre situações gerais e impessoais, com alcance genérico e disciplina hipóteses que nele se acham abstratamente previstas (STF, Tribunal Pleno, MS no 21.074 Agr. / DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1o/6/1990). 2.1. No caso, malgrado o Decreto no 40.539/2020 traga no seu bojo certa generalidade, a toda evidência, é ato normativo de efeitos concretos, porquanto traz consigo um resultado específico pretendido, isto é, suspende as atividades comerciais e/ou a prática de condutas individuais ali discriminadas. 2.3. Deste modo, não se voltando a impetração contra o ato normativo em si, mas frente aos efeitos dele advindos, não se configura a hipótese de mandado de segurança contra lei em tese. 3. Precedente do STJ: " [...]. 1. Se a lei tem efeitos concretos e já nasce ferindo direito subjetivo, o mandado de segurança é via adequada para a recomposição deste direito". (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.200.324/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/3/2011). 4. É sabido que "o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar". (in Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 13a edição, RT, 2013). 4.1. Na espécie, a impetrante busca afastar os efeitos do Decreto no 40.539/2020, que, ao dispor sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, dentre outras providências, determinou a suspensão das atividades comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins, excetuando-se somente aqueles ali discriminadas (artigo 2o, XI, "a"). 4.3. Posteriormente o referido ato normativo foi expressamente revogado pelo Decreto Distrital no 40.550/2020, que, de sua vez, também foi revogado, pelo Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020. 4,4. Este último diploma, no entanto, em seu artigo 4o, VIII, trouxe a previsão de que o desempenho da atividade exercida pela impetrante estaria liberado. 4.5. Assim, considerando que a atividade da impetrante está expressamente excluída da suspensão disciplinada pela norma impugnada, não se revela mais útil o pronunciamento judicial requerido, na medida em que restou esvaziada a pretensão deduzida no mandamus em tela. 5. Precedente da Corte: " [...] 1) A revogação do ato jurídico impugnado implica a perda superveniente do interesse processual [...]". (TJDFT, Conselho Especial, MSG no 2015.00.2.021390-3, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, DJe de 26/9/2016, pp. 25/26) 6. Segurança denegada. 6.1. Processo extinto, sem resolução do mérito. 6.2. Prejudicado o exame das demais questões. (Acórdão 1256632, 07070689020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 16/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a pretensão vindicada afeta única e exclusivamente a esfera de direitos do impetrante, especificamente seu regime de trabalho em contraposição com sua condição peculiar de saúde, evidência clara, portanto, dos efeitos concretos da norma. Fora isso, legitimidade ad causam demonstrada, representação processual regular, preparo recolhido e pedido formulado dentro do prazo decadencial de 120 dias, conheço do writ. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida. A situação peculiar do paciente, e de seu núcleo familiar com quem reside, esposa e filhos, recomenda a medida cautelar ora requerida. Trata-se de servidor público dos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, com 66 anos de idade e integrante do grupo de risco da Covid-19, pelo fator idade e portador de comorbidades (hipertensão), lotado em posto de atendimento ao público do ‘Na Hora’, em Taguatinga, mas atualmente em regime de trabalho remoto em razão da pandemia da Covid-19. Consta dos autos relatório médico, assinado pela Dra. Bianca Rodrigues Silva, CRM-DF 9525, sugerindo a manutenção do servidor, ora impetrante, no regime de trabalho “home-office”, uma vez que integra grupo de risco da Covid-19 (66 anos de idade e hipertenso); que ainda se recupera da infecção pelo vírus ocorrida em março deste ano; que o local onde trabalha é mal ventilado e muito movimentado e que a cobertura vacinal ideal da população é de 70%, percentual ainda não atingido no Distrito Federal, situação que sugere sua permanência em casa. Os autos também vêm acompanhados de outros documentos médicos que comprovam o quadro de saúde do paciente, bem como de seus familiares, com quem reside. Consta que um de seus filhos, de apenas 29 anos de idade, faleceu em 10 de março último em decorrência de complicações da Covid-19, conforme Certidão de óbito juntada aos autos. Sobre seu outro filho, de 26 anos, ora advogado constituído nos autos, e com quem reside, consta relatório médico datado de 07/05/2021, assinado pelo Dr. Ricardo Coutinho Nogueira, CRM-DF 23.330, que atesta comorbidade, com acompanhamento há 06 anos, por doença inflamatória intestinal do tipo retocolite ulcerativa, com uso, em alguns períodos, de “corticoterapia na dose imunossupressora para controle da doença em atividade”. Já com relação a sua esposa, Joaneide Azevedo Bandeira Luiz, nascida em 27/03/1966, consta sumário de alta hospitalar, emitido pelo Hospital de Águas Claras em 05/03/2021, onde se verifica ter sido internada em razão de infecção por Covid-19 no final do mês de fevereiro deste ano, sendo ela portadora de hipertensão arterial, diabetes e asma. Vê-se, portanto, que as condições peculiares de saúde do paciente e de seu núcleo familiar, todos integrantes do grupo de risco, aliado ao registro recente de óbito de um filho de 29 anos, realmente recomendam, por cautela, conforme relatório médico anexado aos autos, que ele permaneça em regime de teletrabalho, pelo menos até o julgamento de mérito do writ. A situação exige ponderação. Se o expediente pode continuar sendo realizado em regime remoto, sem prejuízo da qualidade e eficiência do serviço público prestado, não desponta razão, no caso, dadas suas peculiaridades, e em exame de cognição sumária, para imposição de sacrifícios ou riscos pessoais desnecessários ao interesse individual e coletivo. A permanência do impetrante em regime de teletrabalho, por mais alguns dias, em nada prejudicaria a administração pública. Na hipótese, há de se prestigiar os direitos fundamentais à saúde e à vida, aqui relevados pela batuta da dignidade da pessoa humana, vetor constitucional de balizamento das ações do poder público. Assim sendo, presente a verossimilhança das alegações, bem como demonstrado o risco da demora, uma vez que o retorno do impetrante ao trabalho presencial está previsto para a próxima segunda-feira, dia 02/08/2021, quando integralizado o prazo de 15 dias após a segunda dose da vacina contra a Covid-19, aplicada em 18/07/2021, conforme cartão de vacinas anexado aos autos, DEFIRO A LIMINAR vindicada para autorizar ao impetrante sua permanência em regime de teletrabalho (trabalho em sua residência informada nos autos), até o julgamento de mérito do writ. Intimem-se, com urgência, para o devido cumprimento. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias e cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito. Prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator